Tribunal: TJES
Processo: 5006229-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006229-52.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

PACIENTE: FABRÍCIO FRANCO DE ATAÍDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a respectiva denúncia fora recebida em face do paciente e de outros cinco acusados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a clareza e a certeza que se requer – a juridicidade da tese suscitada com relação ao alegado excesso de prazo.

É que não foram juntadas as peças necessárias para aferição do afirmado, sendo certo que esta constatação deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e as peculiaridades de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

São elementos que invariavelmente devem ser verificados para análise do excesso de prazo:
1)
A complexidade do feito,
2)
o comportamento dos litigantes e
3)
a atuação do Estado-Juiz.

In casu,
detecta-se que o feito originário implementa certa complexidade – vários delitos em apuração, em face de vários réus –, e não há como se concluir, repita-se, que o suposto excesso de prazo esteja se concretizando em razão da desídia implementada estritamente pelo Poder Judiciário ou pelo
Parquet.

Quanto ao ponto, deve ser reafirmado que
“O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”
(STJ – HC Nº 81.634/PA – Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – Quinta Turma).

3.
Ordem denegada.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2024.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006229-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a respectiva denúncia fora recebida em face do paciente e de outros cinco acusados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a clareza e a certeza que se requer – a juridicidade da tese suscitada com relação ao alegado excesso de prazo.

É que não foram juntadas as peças necessárias para aferição do afirmado, sendo certo que esta constatação deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e as peculiaridades de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

São elementos que invariavelmente devem ser verificados para análise do excesso de prazo:
1)
A complexidade do feito,
2)
o comportamento dos litigantes e
3)
a atuação do Estado-Juiz.

In casu,
detecta-se que o feito originário implementa certa complexidade – vários delitos em apuração, em face de vários réus –, e não há como se concluir, repita-se, que o suposto excesso de prazo esteja se concretizando em razão da desídia implementada estritamente pelo Poder Judiciário ou pelo
Parquet.

Quanto ao ponto, deve ser reafirmado que
“O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”
(STJ – HC Nº 81.634/PA – Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – Quinta Turma).

3.
Ordem denegada.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
FABRÍCIO FRANCO DE ATAÍDE
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0018360-84.2019.8.08.0012, norteou o indeferimento do pedido de soltura do paciente sem que estivessem presentes os requisitos legais para manutenção da custódia preventiva.

Aduz o impetrante, ainda, que o caso relatado nos autos revela patente excesso de prazo, eis que o paciente encontra-se preso preventivamente desde de 18/12/2020 e a instrução processual não atingiu o seu término.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de imediato livramento do paciente, mas analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para a denegação da ordem, e por mais de um motivo e fundamento.

In casu
, a respectiva denúncia fora recebida em face do paciente e de outros 05 (cinco) acusados nos autos da Ação Penal nº 0018360-84.2019.8.08.0012, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal, em que foram vítimas David Fernandes da Silva, Jefferson Ribeiro da Silva, Délio Gonçalves Rodrigues e Maykon dos Santos Souza.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a clareza e a certeza que se requer – a juridicidade da tese suscitada no presente habeas Corpus com relação ao alegado excesso de prazo.

É que não foram juntadas as peças necessárias para aferição do afirmado, sendo certo que esta constatação deve ser concretizada com a observância daquilo que é razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e as peculiaridades de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

Quanto ao ponto, deve ser reafirmado que
“
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”
(STJ – HC Nº 81.634/PA – Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – Quinta Turma).

São elementos que invariavelmente devem ser verificados para análise do excesso de prazo: 1) A complexidade do feito, 2) o comportamento dos litigantes e
3)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que “
somente
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”

(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

In casu,
detecto que o feito originário implementa certa complexidade, sendo que são vários delitos em apuração, em face de vários réus. Dessa forma, não há como se concluir que o suposto excesso de prazo esteja se concretizando em razão da desídia do Poder Judiciário ou do
Parquet,
pelo contrário, decorre da insistência d
a
autoridade em garantir o exercício da ampla defesa ao denunciado.

Assim, apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e
DENEGO

A ORDEM ALMEJADA.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.